Tribunal: TCU
Processo: 000.412/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização do projeto "Equipar o Aero Clube de Bauru com aeroplano BI PLACE (dois lugares/dois comandos) adequado ao treinamento de 12 pilotos competidores, oferecendo oportunidade de melhorar seus resultados em competições da modalidade Voo a Vela". (no da TCE no sistema: 2312/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 148/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.412/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aero Clube de Bauru (45.025.517/0001-73); Renato Fanton Junior (XXX.316.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.